Tribunal: TJDFT
Processo: 0723596-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS PELO FILHO DO PROPRIETÁRIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE LEGITIMIDADE. REFORMA. LEGITIMIDADE ATIVA DO FILHO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, vem decidindo que o filho, integrante da entidade familiar, é parte legítima para opor embargos de terceiro, para discutir a condição de bem de família do imóvel onde reside com os pais.
2. A legitimidade ativa não decorre da titularidade (ou co-titularidade) dos direitos sobre o bem, mas, sim, da condição de possuidor (ou copossuidor) que confere aos familiares residentes no imóvel com interesse em salvaguardar o direito à moradia.
3. Recurso conhecido e provido.